Tribunal: TJBA
Processo: 8016009-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016009-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS LEITE GUEDES

Advogado(s)
:
ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASL S/A

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INCONFORMISMO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO LIMINAR. Não se verifica no Acórdão qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria referente à posse, à propriedade, à boa-fé do terceiro adquirente de bem móvel pela tradição e à cronologia fática foi exaustivamente examinada no Voto condutor, com base no conjunto probatório (CRLV-e; Contrato de Rastreador; IRPF; Extratos Bancários). O julgado assentou-se na insuficiência probatória do embargante (Art. 373, I, CPC) para demonstrar a posse ou a aquisição do bem móvel em data anterior à penhora (22/03/2023), dada a cronologia desfavorável e as inconsistências nos documentos de titularidade. A pretensão de reexame da valoração da prova e a alteração do resultado do julgamento configuram vias indevidas para a via dos aclaratórios, ainda que sob a roupagem de prequestionamento, o qual se opera de forma implícita (prequestionamento ficto) pelo simples manejo do recurso, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8016009-43.2024.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante, JOSE CARLOS LEITE GUEDES e, como embargado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA